Tribunal: TJES
Processo: 5004738-11.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004738-11.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA FERREIRA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5004738-11.2023.8.08.0011

JUÍZO DE ORIGEM:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
ROSA MARIA FERREIRA

RECORRIDO:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA POUPANÇA. RUBRICA "CAD TELEF". AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. VINCULAÇÃO ENTRE A COBRANÇA E A EMPRESA RÉ NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXONERA O CONSUMIDOR DA PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a autora,
ROSA MARIA FERREIRA
, alega ter sofrido descontos indevidos em sua conta bancária no valor de R$ 153,45, sob a descrição "CAD TELEF", atribuindo a responsabilidade à empresa
OI S.A.
, com a qual afirma não possuir contrato.

2) A sentença julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos, fundamentando que a autora não logrou êxito em comprovar que a cobrança partiu da requerida, uma vez que o documento de ID 24865738 apresenta rubrica genérica e a ré negou a existência de qualquer registro do CPF da autora em seus sistemas.

3) Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, arguindo a necessidade de inversão do ônus da prova e sustentando que o extrato bancário é prova suficiente da falha na prestação do serviço; Foram apresentadas contrarrazões (ID 18741223) pela manutenção da sentença, reforçando a tese de ilegitimidade passiva e ausência de prova do nexo causal.

4) A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da empresa ré pelos descontos efetuados na conta da autora sob a rubrica "CAD TELEF". No caso em apreço, o documento de ID 18741008 apenas demonstra um débito genérico ("CAD TELEF"), o qual não permite vincular, de forma inequívoca, a operação à recorrida OI S.A.

5) A recorrida, por sua vez, foi enfática ao afirmar que não possui qualquer registro de contrato ou serviço vinculado ao CPF da autora. Exigir da ré a prova de que
não
realizou o desconto seria impor-lhe a produção de "prova diabólica" (negativa), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6) Caberia à autora, ao menos, apresentar protocolo de atendimento ou comprovante de que a rubrica "CAD TELEF" está especificamente atrelada a uma linha ou contrato da OI, ou ainda, buscar junto à instituição bancária a identificação do beneficiário do débito automático, o que não foi feito.

7) Assim, correta a sentença ao reconhecer a ausência de verossimilhança e de lastro probatório mínimo.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)